Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735441-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARNOLFO LISBOA DA COSTA RECORRIDOS: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO. ADPF 949/DF. JULGAMENTO FAVORÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DISTINTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento das ações de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) produz efeitos erga omnes e vinculante (art. 10, § 3o, Lei n. 9.882/1999 e art. 927, inciso I, CPC) e, ressalvadas as hipóteses em que há modulação de efeitos expressa, a sua eficácia é imediata e anterior à lavratura do acórdão (art. 10, § 1o, Lei n. 9.882/1999). 2. Considerando que o STF julgou, por unanimidade, procedente o pedido da ADPF n. 949, “[...] para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios [...]”, deve ser reconhecido a aplicação do regime de precatórios à Novacap no cumprimento de sentença de origem. 3. A inexistência de modulação de efeitos no acórdão de julgamento da ADPF faz presumir a sua eficácia imediata, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei n. 9.882/1999. 4. Não há prevenção entre os relatores dos recursos interpostos em distintos cumprimentos individuais de uma mesma sentença coletiva, em virtude do art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça e do art. 930, parágrafo único, do CPC, razão pela qual a agravante não agiu com má-fé ao não informar a prevenção nos autos recursais. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC, e 3o, da Lei 13.303, defendendo o desenquadramento da NOVACAP dos requisitos ensejadores do direito à execução pelo sistema de precatórios após data da publicação da política de distribuição de lucros (17/04/2020). Afirma, ainda, que a decisão combatida ignorou a incidência do Tema 865 do ST, que trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular; c) artigo 493 do CPC, ante a recusa em examinar fato novo posterior que afasta a natureza de Fazenda Púbica da recorrida para os processos iniciados após 17/04/2020; Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos LV e XXXV, e XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando negativa de prestação jurisdicional, ofensa à coisa julgada, bem como deficiência de fundamentação; b) artigos 100 e 170, caput, ambos da CF, diante da afronta ao regime de pagamento por precatório e da consequente violação à ordem econômica; c) artigos 5o, inciso XXIV e 100, ambos da CF, porque ignorou a incidência do Tema 865 do STF à hipótese dos autos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com a negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir no que diz respeito à apontada ofensa ao artigo 523 do CPC, e 3o, da Lei 13.303, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL. INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. RITO DO PRECATÓRIO. SUJEIÇÃO. CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) é empresa pública do Distrito Federal que tem por "objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas." (art. 1o da Lei n. 5.861/1972). 3. A TERRACAP, sucessora da NOVACAP (tem a União como coproprietária, com 49% do seu capital social, e o Distrito Federal com a participação de 51%), "executa as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens" (AgInt no REsp 1.542.114/DF, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019). 4. Hipótese em que a Corte distrital entendeu que a NOVACAP, na condição de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e integrante da administração indireta do Distrito Federal, estaria excluída da possibilidade de usufruir dos benefícios e privilégios próprios da Fazenda Pública, o que abrange o regime dos precatórios. 5. Manutenção do decisum que proveu o apelo especial da NOVACAP para reformar o aresto recorrido e assegurar à recorrente a execução pelo rito do precatório. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ,“ aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não reúne condições de prosseguir o apelo em relação à tese de incidência do Tema 865, fixado pelo STF em sede de repercussão geral. Com efeito, ao concluir que “Verifica-se, assim, que o enunciado definido no Tema n. 865 do Excelso STF não se amolda à situação discutida, pois a ação foi proposta depois da publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144/MG e não tratou da constitucionalidade do pagamento de complementação, o que autoriza o distinguishing” (ID 64278550), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível paraa análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 493 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Também não se constata omissão quanto à aplicação do art. 493 do CPC[1] nesse ponto, pois, além de não ter sido mencionado em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a regra nele estabelecida não se amolda ao caso”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n.2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em25/11/202, DJe de 29/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos LV, XXXIV, XXXV, e XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração.Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 100 e 170, caput, ambos da CF, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF ́S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 59984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023